Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737825-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC GOMES DA SILVA AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA MAXIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOANA DARC GOMES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0006017-06.2016.8.07.0007), determinou, para apreciação da utilidade do requerimento de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo descrito nos autos, que a parte autora/agravante informe, no prazo de 10 dias, o saldo financeiro entabulado pela executada/agravada sobre o automóvel com alienação fiduciária. A agravante, em suas razões recursais (ID no 19317133), afirma que a determinação judicial – de prova quanto ao saldo financeiro entabulado pelo executado sobre o automóvel com alienação fiduciária – esbarra no direito constitucional e infraconstitucional de sigilo bancário; o qual, somente poderá ser levantado mediante intervenção judicial. Assim, entende, diante da notória impossibilidade de a exequente/agravante produzir a prova exigida, que cabia ao juízo a quo inverter o ônus da prova, nos termos do parágrafo único do art. 373 do CPC, determinando que a executada/agravada forneça o saldo financeiro por ela contratado ou, entendendo que cabe à agravante tal prova, a quebra do sigilo bancário da devedora. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio da venda do veículo alienado fiduciariamente, cujos direitos aquisitivos foram objeto do pedido de penhora feito pela exequente/agravante; bem como a inversão do ônus da prova, tendo em vista a natureza sigilosa da prova a ser produzida, com a imediata intimação da executada para prestar as informações determinadas pelo juízo de primeiro grau. Alternativamente, requer seja deferida a quebra do sigilo bancário da executada/agravada, requisitando informações ao Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal (possíveis agentes fiduciários), se o veículo encontra-se alienado para alguma daquelas instituições financeiras, bem como se o financiamento encontra-se quitado e, em caso negativo, qual é o saldo devedor pendente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 19317111). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso; pois, em juízo perfunctório, verifico que o d. juízo a quo apenas postergou a apreciação do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo descrito nos autos, determinando que a exequente informe o saldo devedor da alienação fiduciária que recai sobre o automóvel, para avaliar a utilidade da medida requerida. Não entrando no mérito sobre a dificuldade (e/ou impossibilidade) da prova requerida, verifico que a exequente facilmente poderá verificar se o veículo, que se pretende a constrição, teve o gravame baixado (ou não) pelo agente financeiro; conhecendo, inclusive, a instituição financeira fiduciária; o que encerrará a celeuma desnecessariamente instalada. Tal informação é de livre acesso na página eletrônica do DETRAN/DF – Portal de Serviços DETRAN-DF (https://portal.detran.df.gov.br), na aba: Consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG); havendo apenas necessidade de informar a placa e o RENAVAM do veículo, informações que são de conhecimento da agravante. Assim, não vislumbro, neste momento, a urgência na medida pleiteada. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso interposto (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator